Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702588-59.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA ZULEIDE OLIVEIRA SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE SA e SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0761333-63.2025.8.07.0001, proposta por MARIA ZULEIDE OLIVEIRA SAMPAIO. Por meio da decisão agravada, o pedido de bloqueio de valores foi acolhido, mediante determinação de constrição via SISBAJUD, diante do descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida (ID 262814792). Confira-se: “Por intermédio da decisão de ID 258321686, foi deferida a tutela de urgência para que a ré autorizasse a cobertura, com o fornecimento do medicamento Trastuzumabe/Herceptin 600 mg (via subcutânea, a cada 21 dias), no prazo de 03 dias corridos a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo do bloqueio da quantia necessária à aquisição do medicamento, via Sisbajud. A ré foi intimada no dia 28 de novembro de 2025 e, novamente, no dia 12 de dezembro de 2025, inclusive com a majoração da multa. A ré compareceu aos autos em 16 de dezembro de 2025 e afirmou que já autorizou a cobertura, mas, considerando-se a natureza do fármaco e os procedimentos necessários à sua aquisição, o efetivo fornecimento ocorreria entre três e sete dias. A autora compareceu novamente aos autos em 16 de janeiro de 2026, afirmando que o medicamento ainda não fornecido, com nova recusa apresentada pela ré. Assim, ante a reiterada desídia da ré, cabível o cumprimento da segunda providência prevista na tutela de urgência. Promova-se o bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$ 18.890,00 (dezoito mil, oitocentos e noventa reais), relativo ao valor do menor orçamento apresentado, conforme ID 262249072. À autora, para fornecer os dados de sua conta bancária para eventual transferência dos valores, desde já ciente de que, liberado o valor, deverá comprovar a aquisição do medicamento objeto da lide, com a apresentação da respectiva nota fiscal, no prazo de 05 dias.” Em seu recurso, as agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato levantamento do bloqueio de valores. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo com reforma integral da decisão agravada e reconhecimento da inexistência de descumprimento da ordem judicial e declaração de ilegalidade da constrição patrimonial. Sustentam ter ocorrido cumprimento integral da tutela de urgência deferida na origem, mediante liberação da Validação Prévia de Procedimentos (VPP) para fornecimento do medicamento por prestador credenciado, denominado Grupo Acreditar, observando os limites da ordem judicial. Asseveram inexistir prova de negativa pelo prestador autorizado, de modo a demonstrar descumprimento. Argumentam inexistir resistência injustificada, razão pela qual a decisão que determinou bloqueio de valores teria se baseado em premissa fática equivocada. Afirmam inexistir pressupostos legais para adoção de medida coercitiva de caráter excepcional, salientando desproporcionalidade e natureza gravosa da constrição patrimonial (ID 80463480). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 80478628. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual a autora busca obter, liminarmente e no mérito, a autorização e o custeio do medicamento Trastuzumabe/Herceptin 600 mg, por via subcutânea, a cada 21 dias, nos moldes da prescrição médica juntada nos autos (IDs 256858700, 257675539). A decisão de ID 258321686 deferiu, em 28/11/2025, a tutela de urgência "para que a ré autorize a cobertura, com o fornecimento do medicamento Trastuzumabe/Herceptin 600 mg (via subcutânea, a cada 21 dias), no prazo de 03 dias corridos a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo do bloqueio da quantia necessária à aquisição do medicamento, via Sisbajud”. Em petição datada de 11/12/2025, a autora noticiou o descumprimento da tutela de urgência (ID 259641844), após o que o juízo a quo majorou a multa anteriormente aplicada para R$ 5.000,00. Na oportunidade, foi determinada a intimação pessoal da ré para cumprir a tutela, autorizando a cobertura, com o fornecimento do medicamento Trastuzumabe/Herceptin 600 mg (via subcutânea, a cada 21 dias), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da intimação da decisão. Sem prejuízo, à autora para apresentar três orçamentos discriminados do medicamento, para viabilizar a penhora via SISBAJUD, caso constatado novo descumprimento (ID 259663462). Aos 16/12/2025, a parte ré informou o cumprimento da liminar, porquanto autorizada em rede credenciada a entrega do medicamento conforme o documento anexo – Validação Prévia de Procedimentos. Ponderou que, dados os protocolos obrigatórios inerentes ao manuseio e fornecimento de medicamentos de alto custo, o trâmite para início do tratamento demandado poderia demorar de 3 a 7 dias (ID 260195660). Já em 16/01/2026, a autora compareceu novamente aos autos informando persistência no descumprimento da liminar, porquanto ainda não obteve acesso ao medicamento (ID 262249069). Nesse cenário foi proferida a decisão agravada, a qual, diante da reiterada desídia da ré, determinou o bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$ 18.890,00 (dezoito mil, oitocentos e noventa reais), relativo ao valor do menor orçamento apresentado (ID 262814792). A análise dos autos denota ter sido a tutela de urgência concedida com observância aos requisitos legais, valendo ressaltar que a autora é idosa em tratamento de câncer de mama metastático, com acometimento ósseo, hepático e pulmonar. Em cenário de descumprimento reiterado da decisão judicial que assegura medicamento, o bloqueio de valores via SISBAJUD constitui medida legítima de efetivação da tutela provisória, conforme o art. 297 do CPC, tendo sido a medida expressamente prevista na decisão para a hipótese de descumprimento, e observado o valor referente ao menor orçamento apresentado. Nada obstante a parte agravante tenha juntado o documento de Validação Prévia de Procedimentos (VPP) na origem em 16/12/2025, direcionado ao prestador Grupo Acreditar (ID 260195662), a autora apresentou documento posterior com negativa de fornecimento do fármaco pela requerida Sul América, datado de 24/12/2025 (ID 262249069, pág. 5). Entendeu que a autorização e custeio seriam realizados junto ao estabelecimento de saúde no qual já recebe medicação e acompanhamento clínico, qual seja, o Hospital Sírio-Libanês, dado o ambiente assistencial consolidado, sendo incabível o deslocamento do tratamento para instituição diversa. Muito embora a decisão concessiva da tutela não tenha estabelecido forma específica de cumprimento ou prestador determinado, considerando i) a gravidade do quadro de saúde da autora e a necessidade de imediata continuidade de tratamento; ii) a existência de prévio descumprimento da ordem judicial, com majoração da multa; iii) a informação prestada pela autora de que a finalidade da tutela concedida ainda não foi alcançada; iv) a verificação fática de que a VPP mencionada pela agravante já venceu em 11/01/2026, ainda que fosse anteriormente válida; v) a ausência de prova cabal pela ré quanto à inexistência do alegado descumprimento pelo prestador, na dúvida, deve prevalecer a medida adotada pelo magistrado a quo, tendente à efetivação da tutela de forma substancial, e não meramente formal. Nesse contexto, impende destacar a possibilidade de futura revisão de medidas e penalidades aplicadas, não se sobrepondo a insurgência pela constrição patrimonial ao risco iminente à vida e a saúde da agravada. Na mesma linha de intelecção, precedentes desta Corte: “DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. URGÊNCIA NA TUTELA DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e manteve o bloqueio de ativos financeiros, destinado ao custeio do medicamento Stelara e de exame médico. A operadora do plano de saúde recorrente sustenta nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio, excesso de execução pela falta de três orçamentos e existência de cobertura contratual ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três propósitos no apelo: (i) definir se a ausência de intimação prévia da operadora antes do bloqueio de valores configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se o bloqueio judicial é cabível diante da alegação de que o plano de saúde se encontra ativo; (iii) determinar se a falta de apresentação de três orçamentos invalida a decisão judicial por excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adoção de medida constritiva antes da oitiva da parte contrária não configura nulidade processual quando se trata de situação urgente relacionada à saúde e à preservação da vida, hipótese em que o contraditório diferido é admitido, permitindo manifestação posterior da parte afetada. 4. A análise dos autos revela que, embora o plano de saúde tenha sido formalmente reativado, a operadora não reconheceu os depósitos judiciais realizados, restringindo o acesso efetivo aos serviços, o que justifica a manutenção do bloqueio para assegurar o tratamento médico urgente. 5. A exigência de três orçamentos não constitui requisito absoluto para o bloqueio judicial em cumprimento de sentença, sobretudo quando há urgência no fornecimento do medicamento e limitada disponibilidade no mercado. 6. O juízo de origem fixou valor inferior ao pleiteado, demonstrando ponderação e razoabilidade na quantificação do montante bloqueado, com previsão de posterior prestação de contas, o que preserva o equilíbrio entre as partes e afasta a alegação de prejuízo à operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O contraditório pode ser diferido quando a medida judicial visa à preservação da saúde e da vida, não configurando nulidade processual a ausência de intimação prévia da parte contrária. 2. O bloqueio judicial de valores é legítimo quando comprovado o descumprimento da obrigação de custeio de tratamento médico urgente, ainda que o plano de saúde se encontre formalmente ativo. 3. A ausência de 03 (três) orçamentos não impede o bloqueio judicial para custeio de medicamento, especialmente em casos de urgência e limitação de fornecedores.” (0743174-75.2025.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 02/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (OBRIGAÇÃO DE FAZER). MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE VALOR EM PATAMAR RAZOÁVEL, VIA SISBAJUD. VIABILIDADE. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de determinar o desbloqueio do valor constrito em razão da aplicação de multa cominatória. II. Nos termos do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar a imposição de multa, independentemente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (artigo 536, § 1o). E os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 537). III. A multa cominatória (“astreintes”) tem propósito persuasivo para que o devedor cumpra a obrigação estabelecida a fim de garantir a eficácia da tutela jurisdicional. Assim, tem caráter coercitivo (indutivo), e não indenizatório. Até por isso pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. IV. No caso concreto, a parte agravante não cumpriu, a tempo e modo, decisão que teria deferido a tutela de urgência, só o fazendo bem mais tarde. Portanto, se mostra impositiva a manutenção da multa cominatória fixada em valor razoável (R$ 20.000,00) às circunstâncias do caso concreto (não autorização de certos materiais necessários ao atendimento de saúde da parte consumidora). V. Agravo de instrumento desprovido.” (0710761-43.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 03/06/2024.) -g.n. “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CUMPRIMENTO IMEDIATO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, diante do descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida, concedeu novo prazo para o plano de saúde para comprovar o atendimento da ordem judicial, em vez de determinar o cumprimento imediato da medida liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível determinar o cumprimento imediato da tutela de urgência anteriormente deferida, diante da inércia do plano de saúde e da gravidade do quadro clínico do beneficiário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência a fim de compelir o plano de saúde ao custeio e fornecimento do tratamento oncológico prescrito pelo médico assistente foi regularmente deferida e comunicada, com prazo de 5 dias para cumprimento, o qual transcorreu sem a efetiva prestação do serviço. 4. A resistência do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito, mesmo após intimações, configura descumprimento da ordem judicial. 5. Considerando as circunstâncias clínicas graves e urgentes da parte agravante, é cabível a determinação do cumprimento imediato da tutela provisória de urgência, uma vez que a demora na disponibilização dos recursos de saúde necessários ao tratamento oncológico poderia agravar o quadro do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: O descumprimento reiterado de tutela de urgência que determina o custeio de tratamento médico justifica a imposição de cumprimento imediato da medida, especialmente diante da gravidade do quadro clínico do beneficiário.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 139, IV.” (0716843-56.2025.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 25/07/2025.) -g.n. Diante do exposto, deve ser mantida a decisão agravada neste momento processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2026 15:04:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador